Tribunal: CARF
Processo: 10280.720401/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720401/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.534 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
IEDA SANTANA FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
COISA JULGADA.
Não cabe à instância administrativa discutir nem interpretar decisão judicial
transitada em julgado. É direito do contribuinte que o Colegiado
Administrativo reconheça, por provocação do interessado, que a decisão
judicial final, imutável, definiu os critérios de incidência do imposto de renda.
A parte dispositiva do voto não se restringe topograficamente apenas ao que
está escrito na parte final da decisão. O mérito substancial, no limite do pedido,
foi decidido pelo Poder Judiciário formando coisa julgada. A execução
administrativa deve cumprir a decisão judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720401/2007-19
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

Relatório
Pela notificação de lançamento n° 02101/00026-2007 (fls. 01, cópia de fls. 41), a
contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 807.537,37,
correspondente ao lançamento do ITR 2003, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 17/12/2007, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Ilha São José" (NIRF
2.940.556-4), com Área total de 571,4 ha, localizado no município de Ananindeua -PA.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo
de multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 02/03 e 06.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2003, iniciou-
se com o termo de intimação para a contribuinte apresentar laudo de avaliação do imóvel, com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação/grau de precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo ou,
alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas e da EMATER.
Na análise da DITR/2003, a autoridade fiscal glosou integralmente a Área
declarada de utilização limitada (571,4 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de
R$41.638,37, arbitrando-o em R$ 7.231.849,82, com base no SIPT. Consequentemente, foi
aplicada sobre a nova base de cálculo (VTN tributável) a alíquota máxima de 4,7%, prevista
para a sua dimensão, disto resultando imposto suplementar de R$ 339.886,94, conforme
demonstrativo As fls. 05 — cópia de fls. 43.
Cientificada do lançamento em 24/12/2007 (fls.13), a contribuinte protocolou em
25/01/2008, a impugnação de fls. 23/37, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
38/70, alegando, em síntese:
- que o lançamento em questão privilegiou formalidades em detrimento da
verdade material, por arbitrar o VTN com base em sistema de acesso restrito (SIPT), muito
acima de qualquer avaliação de mercado, inclusive oficial, e por calcular o ITR em desacordo
com a legislação de regência;
- discorre sobre a efetiva existência da área de utilização limitada, objeto de
concessão de lavra de argila, o que a tornou parcialmente imprestável para qualquer outra
finalidade, inexistindo Área aproveitável.
Ao final, a impugnante requer a realização de perícia, relaciona os quesitos e
indica perito, para avaliar as condições da área questionada e seu valor de mercado, a fim de ser
julgada improcedente a respectiva ação fiscal, mantendo-se inalterado o lançamento original.
A DRJ Brasília, na análise da impugnatória e dos documentos acostados ao longo
do processo, manifesta seu entendimento no sentido de que:
=> Da Área de Utilização Limitada. Na análise dos documentos apresentados para justificar a
área utilização limitada informada na DITR/2003 (571,4 ha), verifica-se, primeiramente, o
descumprimento da exigência genérica de protocolização tempestiva de Ato Declaratório
Ambiental — ADA no IBAMA, conforme exigido pela autoridade fiscal.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

Essa exigência aplicada, para fins de exclusão de tributação, às áreas de preservação
permanente e de utilização limitada, advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 40, da IN/SRF n°
043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997) e, para o exercício de 2003,
encontra-se prevista na IN/SRF n° 256/2002 e no Decreto n° 4.382/2002 (art. 10, § 3°, inciso
I), tendo como fundamento o art. 17-0 da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1°,
cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:

Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental — ADA encontra-se prevista na Lei
6.938/1981, art. 17 -0, e em especial o caput e § 10, cuja redação atual foi dada pelo art. 1° da
Lei 10.165/2000.

Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do crédito
tributário em consonância com a realidade material do imóvel e com as normas ambientais em
vigor.

A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal, pois o
prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7° da
Portaria - MF n° 058, de 17 de março de 2006, publicada no DOU de 27 seguinte.

O Ato Declaratório Ambiental —ADA para o ITR/2003, observado o disposto no art. 9°, § 3°,
inciso I, da IN/SRF n° 256/2002, deveria ter sido protocolado junto ao IBAMA até 31 de
março de 2004, considerando-se o prazo de 6 (seis) meses, contado da data final de entrega da
DITR/2003 (30/09/2003), de acordo com a IN/SRF n° 344/2003.

No presente caso, a contribuinte não comprovou a protocolização, mesmo que para exercícios
posteriores, do requerimento do ADA no IBAMA. Além de não cumprida essa exigência em
tempo hábil, ha, ainda, a exigência especifica, também prevista na intimação inicial: apresentar
Ato de órgão competente federal ou estadual, reconhecendo a área como de interesse
ecológico, com a natureza de área imprestável.

A Lei n° 9.393/1996, em seu art. 10, § 1°, inciso II, alínea "c", dispôs que a exclusão das áreas
imprestáveis da área tributável do imóvel estaria condicionada à sua declaração como de
interesse ecológico mediante Ato do órgão competente, federal ou estadual, conforme abaixo
transcrito.

Assim, a exclusão da área imprestável de 571,4 ha está condicionada a apresentação do Ato de
órgão competente federal ou estadual reconhecendo-a como de interesse ecológico, exigência
de caráter especifico, que está para as áreas imprestáveis como a averbação tempestiva para a
reserva legal.

Apesar de a requerente insistir na existência dessas áreas de lavras, imprestáveis para a
atividade agro-pastoril, e que deva prevalecer o principio da verdade material, cabe ressaltar
que essa alegação é irrelevante para que a lide seja decidida a seu favor, pois o que se busca
nos autos é a comprovação do reconhecimento das referidas áreas como de interesse ecológico
por meio de Ato de órgão competente, além da comprovação da protocolização tempestiva do
ADA no IBAMA.

Por isso, a realização de perícia para avaliar as condições da área questionada e seu valor de
mercado não se faz necessária, pois a lide se atém exclusivamente às exigências de provas
documentais para comprovação da área imprestável.

Assim, por falta de ADA tempestivo e desse ato de reconhecimento especifico nos autos, não
há como acatar a área de 571,4 ha para exclui-la da tributação do ITR/2003. Também é preciso
registrar que a protocolização em tempo hábil do ADA no IBAMA, bem como a necessidade
de ato especifico do órgão ambiental federal ou estadual, não caracteriza obrigações acessórias,
posto que tais exigências não estão vinculadas ao interesse da arrecadação ou fiscalização de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

tributos, nem se convertem, caso não cumpridas ou, quando cumpridas fora dos prazos
previstos, em penalidades pecuniárias, definidas no art. 113, § 2° e 3°, da Lei no. 5.172/1.966
— CTN.

Por outro lado, quando não cumpridas essas exigências legais, ou cumpridas fora dos prazos
estabelecidos, as áreas ambientais declaradas, objeto de glosa, passam a ser computadas para
efeito de apuração do VTN tributado, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para
efeito de apuração do seu Grau de Utilização e aplicação da respectiva alíquota de calculo,
conforme demonstrado pela autoridade fiscal ás fls. 05 - 43.

Dessa forma, não cumpridas as citadas exigências, para isenção do ITR//2003, entendo que
deve ser mantida a glosa feita pela autoridade fiscal, da área declarada de utilização
limitada/imprestável, correspondente a área total do imóvel (571,4 ha).

=> Do Valor da Terra Nua — VTN. Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal
considerou ter havido subavaliação no Valor da Terra Nua - VTN declarado (R$ 41.638,37 =
R$ 72,87/ha), arbitrando-o em R$ 7.231.849,82, correspondente a R$ 12.656,37 por hectare,
valor apurado no Sistema de Preços de Terra - SIPT (fls. 04), instituído em consonância com o
art. 14 da Lei 9.393/1996.

No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o VTN
Declarado, por hectare, de R$ 72,87/ha (R$ 41.638,37 : 571,4 ha), referente ao exercício de
2003, está de fato subavaliado, quando comparado ao referido VTN/ha médio das DITR/2003,
de R$ 12.656,37/ha.

Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil, só
restava à autoridade autuante arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR
2003, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto
n°4.382/2002 (RITR).

No caso, a autoridade fiscal usou como base de arbitramento o único dado possível, ou seja, o
valor médio apurado no universo das DITR/2003 referentes aos imóveis rurais localizados no
município de Ananindeua — PA, que significa a média dos valores (VTN) informados pelos
próprios contribuintes nas DITR/2003 cuja previsão legal consta do art. 1 ° combinado com o
art. 3° da Portaria SRF n° 447/2002.

Além da Portaria supracitada, a autoridade fiscal observou o disposto no item 6.8. da Norma de
Execução Cofis n° 03, de 29 de maio de 2006, aplicável à execução das atividades da Malha
Fiscal ITR 2003.

Assim, fica demonstrado que o critério de arbitramento, com base em informação do SIPT, está
previsto na legislação em vigor, constituindo esse sistema na ferramenta de que dispõe a
fiscalização para fins de arbitramento do VTN, quando verificada a hipótese de subavaliação
do VTN declarado, conforme foi o caso.

De qualquer forma, é reservado ao contribuinte o direito de apresentar "Laudo Técnico de
Avaliação", com as exigências apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que o seu
imóvel rural, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização
de VTN por hectare inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN pretendido
para o seu imóvel está condizente com os preços de mercado praticados Aquela época
(1°/0112003).

Portanto, para contestar esse VTN arbitrado e formar a convicção sobre os valores indicados
para o imóvel avaliado, a contribuinte deveria apresentar laudo técnico de avaliação, que
atendesse aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT e, além de apurar os
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões) referentes a 05 imóveis rurais com o seu
posterior tratamento estatístico, tivesse fundamentação e grau de precisão II, de forma a apurar
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

o valor da terra nua do imóvel a preços de 01/01/2003, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.

No caso, a requerente limitou-se a carrear aos autos planilha de preços de terras públicas por
micro região do Estado do Para (mínimo, médio e máximo), que não substitui a necessidade de
apresentação do referido laudo de avaliação, podendo servir somente como uma das fontes de
pesquisa de preços de terras praticados no referido município.

Saliente-se que não há lógica no argumento da Requerente do fato de o VTN arbitrado, para o
exercício de 2003, encontrar-se muito acima dos valores apurados para os exercícios de 1994 a
1996, com base nos respectivos VTNm/ha, fixados pela Receita Federal, para o citado
município, pois além do grande lapso de tempo transcorrido, os lançamentos foram realizados
com base em legislações distintas, não se aplicando ao exercício de 2003, a legislação aplicável
ao ITR, até o exercício de 1996 (Lei n° 8.847/94).

Enfim, não tendo sido apresentado esse documento e sendo ele imprescindível para demonstrar
o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2003, compatível com as condições de sua área,
de acordo com as suas características particulares, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.

Assim, entende a DRJ que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o
imóvel rural "Ilha Sao José", R$ 7.231.849,82 (R$ 12.656,37/ha), para o ITR do exercício de
2003, por ter ficado caracterizada a subavaliação daquele declarado.

Com relação à perícia aventada, entende a DRJ ser ela desnecessária no presente processo; isso
porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o
ônus da prova — no caso, documental - é da contribuinte, que deve guardar ou produzir, até a
data de homologação do lançamento prevista no art. 150 do CTN, os documentos necessários à
comprovação dos dados cadastrais, informados na declaração, para efeito de apuração do
respectivo ITR devido no exercício de 2003, e apresentá-los autoridade fiscal, quando exigidos.

Igualmente, na fase de impugnação, o ônus da prova continua sendo do contribuinte, pois, de
acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972,
norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável espécie de forma subsidiária,
cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afumado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.

No presente caso, a perícia pleiteada visa apenas suprir provas documentais e exigências legais,
que deveriam ter sido cumpridas pela requerente, para comprovar a área de utilização
limitada/imprestável e o VTN do imóvel declarado.

Por outro lado, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir das
informações da DITR/2003, não havendo matéria de complexidade que demande parecer
técnico complementar.

Desta forma, cabe ser indeferida a perícia solicitada, em observância ao art. 18 do Decreto n.°
70.235/1.972 (PAF). Diante do exposto, vota a DRJ para que se julgue improcedente a
impugnação referente ao lançamento constituído pela notificação/anexos de fls 01/06 — cópia
de fls. 41/43, mantendo-se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal.

Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta preliminarmente a
nulidade do lançamento, por ofensa a princípios constitucionais, defende que não seria sujeito
passivo dessa relação tributária eis que entregava a Declaração por um erro, mas que nunca
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

possuiu posse ou domínio útil do imóvel, que pertencia a seu finado marido e também segue
sustentando a necessidade de perícia.
Vale aduzir que já requereu o cancelamento do NIRF em referência, perante a
DRF/Belém.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Pois bem. Resta absolutamente comprovada a argumentação preliminar da
Recorrente de que não possuía mais posse acerca do imóvel em questão. Sendo assim, deve ser
reconhecida a sua alegação de não sujeição passiva e portanto, DAR provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 270
DF CARF MF
Original